Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PACTUAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados na conta bancária do autor, referentes a parcelas de empréstimo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo bancário na conta corrente do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. No caso, não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
4. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que parte demandante ostenta a condição de consumidora e a parte demandada de prestadora de serviços bancários.
5. A autora contratou empréstimos bancários e ajustou, em pagamento, o desconto das parcelas devidas em sua conta bancária. Não há elementos que revelem abusividade na conduta atribuída à instituição financeira de realizar os descontos das parcelas conforme ajustado.
6. A alteração de regras para autorização e cancelamento de autorização instituídas pelo Banco Central não implicam permissão ao consumidor para deixar de cumprir os compromissos negociais a que espontaneamente se vinculou.
7. A suspensão postulada pela autora não está amparada na alegação de que maculada a declaração de vontade expressa em cláusula contratual que autorizou o desconto direto das prestações em sua conta corrente.
8. Caso concreto em que necessário amplo contraditório para análise dos termos dos contratos que ajustaram os litigantes entre si, haja vista que a forma de pagamento estabelecida para quitação em parcelas dos empréstimos contratados à instituição financeira ré/agravada foi certamente fator determinante para definição dos demais termos do mútuo, com o que a modificação do modo e tempo de pagamento levará a necessária repactuação da dívida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Bacen n. 4.790/2020, art. 6o; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CDC, art. 4o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07178589420248070000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/7/2024, p. 2/8/2024. TJDFT, AGI 07359379220228070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 8/2/2023, p. 2/3/2023. TJDFT, AGI 07129852220228070000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/6/2022, p. 5/7/2022. TJDFT, AGI 07118628620228070000, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 6/7/2022, p. 19/7/2022.